Tribunal: TJDFT
Processo: 0733643-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733643-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GOMES FERREIRA VIANA AGRAVADO: YOSHIHIKO HORINO D E S P A C H O Embora o título do recurso mencione a expressão "efeito suspensivo", verifico que, ao final das razões recursais, não há um pedido expresso de liminar formulado pelo agravante. À parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator